Tribunal: TJSP
Processo: 1000155-91.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CLÁUSULA DE FIDELIDADE – MULTA CONTRATUAL – REDUÇÃO EQUITATIVA – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 413 DO C.C. – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000155-
91.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S.A., é apelado SIEG-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-91.2018.8.26.0248 -Voto no 4468
2
RECORRENTE: SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDA: SIEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: THIAGO MENDES LEITE DO CANTO
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL DE INDAIATUBA
RECURSO No 1000155-91.2018.8.26.0248
VOTO No 4468
EMENTA:
PLANO DE SAÚDE CLÁUSULA DE FIDELIDADE MULTA
CONTRATUAL REDUÇÃO EQUITATIVA APLICAÇÃO
DO DISPOSTO NO ART. 413 DO C.C.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
1 Cuida-se de apelação em face da r. sentença que julgou
parcialmente procedente ação de cobrança. Recorre a requerente afirmando ter
realizado contrato de seguro saúde com a requerida com previsão de vigência
mínima. Aduz que a requerida rescindiu o contrato unilateralmente antes do
tempo previsto e que, por isso, além das parcelas correspondentes ao tempo
faltante de cumprimento do contrato, também deve pagar o equivalente a 3 vezes
a média das faturas emitidas no período em que o contrato esteve ativo. Pede a
procedência da ação para condenação da ré ao pagamento do prêmio
complementar.
Em contrarrazões a requerida pede a manutenção da
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-91.2018.8.26.0248 -Voto no 4468
3
É o relatório.
2 O contrato firmado entre as partes prevê o pagamento
de multa correspondente a 3 vezes o valor da média de faturas emitidas no
período em que o contrato esteve ativo em caso de rescisão.
A liberação da multa se daria apenas na hipótese de
falência da empresa.
No caso dos autos a empresa teve suas atividades
encerradas e o MM. Juiz entendeu que a hipótese é idêntica à do encerramento
judicial, liberando-a do pagamento da multa.
A cláusula contratual prevê como única hipótese de
exclusão de cobrança da multa a ocorrência de falência da empresa. No caso dos
autos houve o encerramento da empresa de forma voluntária e com a devida
vênia ao entendimento esposado na r. sentença, a cláusula é restritiva e deve ser
interpretada restritivamente, não podendo ser aplicada a hipótese de exclusão
especifica.
Contudo, a pretensão da requerida de ver aplicada a multa
contratual no patamar correspondente a 3 vezes a média de faturas deve ser
acolhida apenas em parte, pois há evidente excesso na cláusula penal fixada.
A requerida cumpriu 10 dos 12 meses previsto no contrato,
já considerados os dois meses a que foi condenada na r. sentença.
Nos termos do art. 413 do Código Civil, incumbe ao juiz
reduzir equitativamente o montante da cláusula penal, quando houver sido
cumprido parcialmente o contrato e quando ela se mostrar abusiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-91.2018.8.26.0248 -Voto no 4468
4
A multa fixada corresponde a 25% do valor total devido
durante o prazo de fidelidade estabelecido no contrato e é excessiva.
A cláusula de fidelidade foi observada em 83,33%, de modo
que a multa estipulada deve ser reduzida a 16,67% do valor fixado (R$ 6596,74 x
16,67% = 1099,67).
3 Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO para acrescentar ao débito reconhecido na r. sentença a importância
de R$ 1099,67, correspondente a 16,67% da multa fixada no contrato, com
correção monetária da data de vencimento e juros de mora contados da citação.
Diante da sucumbência mínima da requerente, a verba honorária fixada na
sentença fica sem efeito, ficando a requerida condenada ao pagamento de
honorários advocatícios à requerente no montante de 15% do valor da
condenação.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR